Tribunal: TCU
Processo: 005.095/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da atuação do FNDE no exame das prestações de contas relativas à execução de obras educacionais financiadas por transferências legais e voluntárias. [ACOM]

Inteiro teor:
Acórdão 2481/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento, com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU, conforme despacho da titular da unidade técnica (peça 3), decorrente da proposta de ação de controle 2970, de 20/3/2025, e descrita na peça 2 do TC Processo 005.062/2025-0 -ADM, que tem por objetivo acompanhar a atuação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no exame das prestações de contas relativas à execução de obras educacionais financiadas por transferências legais e voluntárias, com foco naquelas materialmente mais relevantes, marcadas por irregularidades graves e em situação crítica com risco de prescrição. Considerando que a unidade técnica apurou que o FNDE adotou medidas satisfatórias em relação a 46,4% das obras selecionadas, providências alinhadas aos critérios de atendimento definidos no presente monitoramento, permitindo aferir, em alguma medida, a efetividade da atuação do FNDE quanto ao desfecho dos repasses federais realizados; Considerando a conclusão de que o objeto do presente acompanhamento foi parcialmente atingido, na medida em que o FNDE demonstrou avanços relevantes em parcela significativa da amostra, havendo, porém, expressivo conjunto de obras em situação indefinida, cuja solução dependerá da atuação da Autarquia; Considerando a recomendação da instrução técnica, no sentido da manutenção do monitoramento, de modo a assegurar a tempestividade e a efetividade das medidas relacionadas às obras educacionais inacabadas, garantindo a proteção do erário e a consecução dos objetivos das políticas públicas financiadas com recursos federais; Considerando, ainda, que a avaliação de responsabilidades dos gestores, as causas de eventual insucesso da política pública e os seus desdobramentos, terão sua apuração realizada quando os processos individualmente chegarem para a análise do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 241, II, do RITCU, e em sintonia com os pareceres emitidos nos autos (peças 24-26), em: a) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) a manter o acompanhamento objeto dos presentes autos pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, após o qual será realizado novo levantamento junto ao FNDE da situação das prestações de contas dos termos de repasse relativos às obras identificadas nesta instrução como pendentes de apuração conclusiva; b) comunicar esta decisão ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 005.095/2025-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.